Tribunal: TJSP
Processo: 1002260-06.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade – Sentença de procedência parcial – Data da retirada do autor – Sessenta dias depois dos apelantes terem efetivo conhecimento da vontade inequívoca do apelado de se retirar da sociedade mediante a remessa de mensagens eletrônicas, em que, inclusive, foi discutido o valor de haveres – Interpretação extensiva do art. 1.029 do CC/2002, conforme precedentes desta

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade – Sentença de procedência parcial – Data da retirada do autor – Sessenta dias depois dos apelantes terem efetivo conhecimento da vontade inequívoca do apelado de se retirar da sociedade mediante a remessa de mensagens eletrônicas, em que, inclusive, foi discutido o valor de haveres – Interpretação extensiva do art. 1.029 do CC/2002, conforme precedentes desta Corte, incontroversa a quebra da "affectio societatis" e interrompido o exercício dos direitos essenciais de sócio – Compensação de valor de imóvel localizado no Município e Comarca de Manaus, Estado do Amazonas – Descabimento – Imóvel dado em pagamento a outra sociedade integrante do mesmo grupo empresarial, mas que não é objeto da presente demanda – Empréstimo no importe de cento e cinquenta mil reais – Discussão própria para a fase de apuração de haveres – Ausente pedido na contestação – Sentença mantida – Apelo desprovido.